Tribunal: TJDFT
Processo: 0723235-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. EXPEDIÇÃO OFÍCIO. DETRAN/DF. INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. DESNECESSIDADE. REQUERIMENTO DIRETAMENTE NO ÓRGÃO.
1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor.
2. Os sistemas conveniados ao Tribunal têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais.
3. A tarefa de empreender diligências para localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados.
4. A expedição de ofício ao DETRAN/DF para saber se houve venda ou comunicação de transferência de veículo para o nome da agravada não depende de interferência do Poder Judiciário, pois a informação pode ser solicitada pelos advogados que representam o agravante diretamente ao órgão executivo de trânsito, no uso de suas prerrogativas funcionais.
5. Não foi demonstrada a efetividade da medida, uma vez que as pesquisas realizadas no curso da demanda originária já comprovaram a inexistência de bens, valores e direitos em nome da agravada.
6. A expedição de ofício não serviria para a finalidade almejada, pois, ainda que exista comunicado de venda registrado em nome da devedora, não quer dizer que ela efetivamente esteja na posse do automóvel, cuja propriedade se transmite pela simples tradição, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso.
7. Recurso conhecido e não provido.